Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não afasta a condição de reincidente, logo a utilização do instituto para negar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33, da Lei 11.343/06, não configura bis in idem.
2. Se a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e desprovido.